Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-16.2021.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004063-16.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 625.493.363-21 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS - CPF: 571.633.750-34 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 625.493.363-21 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE JESUS AMORIM - CPF: 699.267.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER BARCELO - CPF: 872.502.251-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004063-16.2021.8.11.0040

APELANTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS, RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CARGA DE SOJA. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos por corréus condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal), pela subtração de 50 toneladas de soja em prejuízo de propriedade rural, mediante o uso de função de confiança e com divisão de tarefas. A sentença aplicou penas de reclusão superiores a três anos, em regime inicial semiaberto, além de multa. Um dos recorrentes pretende a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de abuso de confiança, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, a fixação de regime aberto e o reconhecimento de hipossuficiência para fins de isenção de multa. O outro recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora e da valoração negativa na primeira fase da dosimetria, redimensionamento da pena, substituição por pena restritiva, modificação do regime prisional e isenção de custas e multa.

II. Questão em discussão:

Há seis questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação por furto qualificado;

(ii) examinar a possibilidade de exclusão da qualificadora de abuso de confiança;

(iii) analisar se a qualificadora foi utilizada de forma indevida na valoração negativa da pena-base (bis in idem);

(iv) avaliar o pedido de redimensionamento da pena e a fixação no mínimo legal;

(v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação do regime aberto;

(vi) apreciar o pedido de isenção de custas e multa em razão de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir:

A condenação é mantida quando a autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos coerentes de policiais e testemunhas, boletim de ocorrência e documentos fiscais.

A exclusão da qualificadora de abuso de confiança é inviável quando restar demonstrado vínculo funcional entre o agente e a vítima, sendo o acesso privilegiado utilizado como meio para viabilizar a empreitada criminosa.

A utilização do mesmo fato para qualificar o crime e, ao mesmo tempo, valorar negativamente circunstâncias judiciais configura bis in idem apenas quando não houver elementos adicionais. No caso, a valoração negativa decorreu de aspectos autônomos, como premeditação, divisão de tarefas e organização da conduta.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com motivação idônea, considerando a gravidade da conduta, os motivos do crime e os impactos econômicos regionais, o que impede o redimensionamento da reprimenda.

O regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos são mantidos, pois a pena ultrapassa quatro anos e as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis.

A isenção de multa e custas depende de decisão própria do Juízo da Execução, não cabendo ao juízo recursal suprimir essa instância, sendo incabível a dispensa automática dos encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É válida a condenação por furto qualificado quando comprovadas a autoria e materialidade por meio de provas consistentes, inclusive depoimentos policiais e documentais.

A qualificadora do abuso de confiança se configura quando o agente, por função ou vínculo prévio com a vítima, possui acesso facilitado aos bens subtraídos.

Não há bis in idem quando a qualificadora incide sobre elemento objetivo da tipicidade e a valoração negativa da pena-base recai sobre aspectos diversos da conduta.

A pena-base pode ser exasperada com base em vetoriais concretamente fundamentadas, afastando a fixação no mínimo legal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto exigem o preenchimento cumulativo de requisitos legais, não observados no caso concreto.

A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de multa e custas deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 44, 59 e 155, §4º, II e IV, do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 266.731/MT; TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 TCCR; STJ – AgRg no REsp 2020401/PR; TJMT – N.U. 0002524-60.2016.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004063-16.2021.8.11.0040

APELANTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS, RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por Luis Fernando Gonçalves dos Passos e Railson de Oliveira de Sousa, irresignados com a sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa (Luis Fernando) e 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa (Railson).

A defesa de Luis Fernando interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por ausência de provas, e subsidiariamente,
a extirpação da qualificadora de abuso de confiança, redimensionamento da pena base e pena de multa, fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O turno defensivo em favor de Railson, pretende em suas razões recursais, excluir a qualificadora/agravante do abuso de confiança, de modo que o concurso de pessoas sirva para qualificar o crime, afastando seu

reconhecimento na primeira fase como circunstância judicial desfavorável,

redimensionado a pena-base em seu mínimo legal; caso não seja possível, requer seja utilizada

a qualificadora do abuso de confiança para qualificar o crime, redimensionando

a aplicação da pena na segunda fase da dosimetria, declarando a inexistência de

circunstâncias agravantes; se ainda não for possível, pretende que seja afastada a qualificadora do abuso de confiança (inciso II, §4º, art. 155 do CP), diante da ausência de vínculo de confiança entre a vítima e o

apelante; afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da

dosimetria relativa ao furto qualificado consumado – culpabilidade e motivos do

crime, pela ausência de fundamentação idônea, porquanto adotados

fundamentos genéricos inerentes ao tipo penal, redimensionado a pena-base; seja afastada a agravante do abuso de confiança do inciso II, §4º, art. 155, do Código de Processo Penal; fixar a pena-base no mínimo legal; alterado o regime para o aberto para início de cumprimento da pena; substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; o reconhecimento da hipossuficiência, com a consequente isenção da obrigação

de pagar a multa aplicada.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento dos apelos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, assim ementando:

"Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Extirpação da qualificadora de abuso de confiança – não configuração - elementar do tipo que se comunica entre os réus - Descabimento – Aplicação da qualificadora se mantêm. 2). Redimensionamento da pena base – culpabilidade indevidamente fundamentado – Impossibilidade – sopesamento realizado pelo Magistrado que observou os limites normativos e administrativo (proporcionalidade e razoabilidade) – circunstância judicial devidamente fundamentada. 3) Regime de pena menos gravoso e pena de multa – Regime de pena – fixada no semiaberto – pena fixada acima de quatro anos (art. 33, § 2°, alínea b, CP) – pena de multa fixada de maneira proporcional ao quantum da pena e a condição do apelante – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Descabimento – pena fixada acima de quatro anos – requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação." (sic)

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISOS

II E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA

DEFENSIVA - RECURSO DO CONDENADO RAILSON DE OLIVEIRA DE

SOUSA). Pretensão de exclusão da qualificadora/agravante prevista no §4º, inciso II do art. 155 do Código Penal (abuso de confiança): Não

acolhimento. Evidências de sua configuração - Vínculo de confiança entre

apelante e a vítima que garantiu o êxito da empreitada criminosa. Pretensão

de fixação da pena-base no mínimo legal: Inviabilidade. Valoração negativa

de vetores com a devida e idônea fundamentação - Premeditação que evidencia

maior reprovabilidade da conduta e possibilita a valoração negativa da

culpabilidade - Concurso de pessoas que pode ser utilizado na primeira fase do

cálculo dosimétrico, para valorar negativamente as circunstâncias do crime - Recorrência de crimes desta espécie em região que figura como maior

produtora de grãos. Pretensão de isenção da pena de multa ou sua fixação

no mínimo legal: Impossibilidade. Pena proporcional às circunstâncias

judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Pretensão de fixação de regime aberto para cumprimento da pena:

Indeferimento. Valoração negativa das circunstâncias judiciais que viabiliza a

fixação de regime mais gravoso. Pretensão de substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos: Não acolhimento. Não

preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal. Parecer pelo

desprovimento do recurso, ratificando-se o parecer anteriormente

lançado." (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025